Tribunal: TJSP
Processo: 2102724-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Levantamento na fase de cumprimento provisório de sentença – Não cabe a este Juízo decidir se a matéria pode ou não ser revista pelas Cortes Superiores, razão pela qual se deve entender que permanece a controvérsia a respeito - O art. 33 do Decreto-Lei 3.365/41 é claro ao equiparar o depósito de preço fixado por sentença ao pagamento prévio da indenização que é garantido constitucionalmente. Até

Ementa:
Levantamento na fase de cumprimento provisório de sentença – Não cabe a este Juízo decidir se a matéria pode ou não ser revista pelas Cortes Superiores, razão pela qual se deve entender que permanece a controvérsia a respeito - O art. 33 do Decreto-Lei 3.365/41 é claro ao equiparar o depósito de preço fixado por sentença ao pagamento prévio da indenização que é garantido constitucionalmente. Até poder-se-ia discutir a constitucionalidade ou não do dispositivo, mas não no presente recurso, até porque a sentença foi confirmada por este E. Tribunal em sede de apelação. O mesmo dispositivo preceitua o valor máximo que pode ser levantado do depósito, o qual já foi soerguido – Recurso improvido.